Tribunal: TJMT
Processo: 1047548-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047548-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES - CNPJ: 27.393.760/0001-62 (APELADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES. CONFIGURAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. APLICAÇÃO DE FRANQUIA CONTRATUAL. VALORES EM ESPÉCIE NÃO CONSIDERADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança securitária cumulada com danos morais, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no limite da cobertura contratada e indenização por dano moral, ambas acrescidas de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) validade da negativa de cobertura por furto sob fundamento de cláusula excludente contratual;

(
ii
) suposta inclusão indevida de valores em espécie na indenização;

(
iii
) necessidade de aplicação da franquia contratual;

(
iv
) existência de abalo moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
É abusiva a cláusula que exclui cobertura para furto simples sem informação clara ao consumidor, sendo certo que, ainda que se exigisse furto qualificado, o sinistro se enquadra nessa hipótese ante os sinais de rompimento de obstáculos
.

4.
A cláusula de franquia, expressamente prevista e redigida com clareza, deve ser aplicada mesmo quando a indenização atinge o teto da apólice, impondo-se o abatimento do valor mínimo pactuado para manter o equilíbrio contratual.

5. A discussão sobre valores em espécie é irrelevante, pois o valor foi arbitrado com base no prejuízo global, sem discriminação de bens subtraídos, não havendo prova de que valores excluídos tenham sido considerados.

6.A negativa indevida de cobertura ultrapassa o mero inadimplemento e configura dano moral, sendo proporcional a indenização arbitrada, à luz da responsabilidade objetiva da seguradora e da frustração da legítima expectativa do consumidor
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido tão somente para determinar a dedução do valor da franquia contratual do montante indenizatório fixado.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula que exclui cobertura para furto simples é abusiva quando inserida em contrato de adesão sem informação clara e individualizada, não sendo oponível ao consumidor diante de sinistro com rompimento de obstáculos, caracterizador de furto qualificado.

2. A cláusula de franquia, prevista com clareza e expressamente pactuada, deve ser aplicada sobre o valor da indenização fixada no limite da cobertura contratada.

3. A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de vulnerabilidade, configura dano moral indenizável quando frustra a legítima expectativa do segurado."

Dispositivos relevantes citados:

CPC – art. 86, § único

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCiv
1000397-66.2024.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025;

TJMT,
ApCiv
1005513-03.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025;

TJMT,
ApCiv
1001845-75.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira

Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025;

TJMT,
ApCiv
1013311-54.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2022, DJE 22.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Comercial c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento da indenização securitária de R$ 7.329,48, com correção monetária (IPCA) desde o sinistro e juros de mora (SELIC) desde a citação, bem como ao pagamento de igual valor a título de danos morais, com juros (SELIC) a partir da citação e correção (IPCA) desde o presente julgado.

Ainda, condenou a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 §2o do CPC.

Em suas razões, a apelante defende que a contratante foi devidamente informada, no ato da adesão, sobre a limitação da cobertura aos casos de roubo e furto qualificado, afastando qualquer alegação de abusividade.

Sustenta que o montante de R$ 5.000,00 subtraído do caixa da empresa está excluído da cobertura, nos termos da cláusula 4.2, alínea “k”, da apólice, e, por essa razão, requer o abatimento do referido valor da indenização fixada.

Pleiteia, ainda, a dedução da franquia contratual correspondente a 10% dos prejuízos apurados, além da exclusão da condenação por danos morais, por ausência de demonstração de abalo psíquico relevante.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação securitária. Subsidiariamente, busca a exclusão dos valores não cobertos e a aplicação da franquia, bem como a reforma da condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 209521856 –
PJe
1o grau), pugnando pelo não provimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Inicialmente, registra-se que a autora também ajuizou a demanda contra o Banco Santander, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida na sentença, extinguindo-se o processo em relação ao corréu, sem interposição de recurso.

A controvérsia envolve a legalidade da negativa de cobertura, os limites da apólice, a aplicação da franquia e a condenação por danos morais, pontos examinados conforme as teses da apelante

1. Do alegado desrespeito ao contrato – Riscos e bens excluídos da cobertura

O recurso discute a negativa de cobertura, os limites da apólice, a incidência da franquia contratual e a condenação por danos morais. Sustenta-se que o evento configuraria furto simples, risco excluído, que valores em espécie (R$ 5.000,00) não integram a cobertura, que a franquia de 10% deveria ter sido aplicada e que não haveria dano moral indenizável.

A autora contratou seguro patrimonial para seu estabelecimento comercial e, em 17/08/2023, o local foi violado durante a madrugada, com subtração de bens, conforme boletim de ocorrência e fotos. A seguradora negou a cobertura, classificando o evento como furto simples
.

A apólice distingue furto qualificado (rompimento de obstáculos) de furto simples (sem rompimento), este excluído. Contudo, sendo contrato de adesão sujeito ao CDC, cláusula restritiva exige informação clara, o que não foi demonstrado
(id. 160816503 –
PJe
1o grau).

De todo modo, o boletim e as fotografias evidenciam rompimento de obstáculos, enquadrando o sinistro como furto qualificado, hipótese coberta. A jurisprudência desta Corte, inclusive, reconhece abusividade na exclusão de cobertura por furto simples em contratos similares.
Confira-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS
MORAIS .
SEGURO PENHOR RURAL. FURTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE FURTO
SIMPLES .
APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE
INFORMAÇÃO .
DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Tese de julgamento. "A cláusula que exclui cobertura securitária para furto simples é abusiva e nula de pleno direito, devendo ser garantida a indenização integral ao segurado
; A corretora de seguros responde solidariamente com a seguradora quando não cumpre o dever de informação ao consumidor”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003976620248110051, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025) (destaquei)

Portanto, mesmo diante da cláusula restritiva, impõe-se o reconhecimento da abusividade de sua aplicação no caso, mantendo-se a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária
.

Quanto aos R$ 5.000,00 mencionados na inicial, tal valor não integrou a condenação. A indenização foi limitada ao teto da apólice (R$ 7.329,48), diante da falta de comprovação do prejuízo total. O orçamento juntado abrange apenas bens materiais, sem indicação de valores em espécie (
id. 136847266 –
PJe
1o grau).

A sentença destacou expressamente que não foram apresentados documentos aptos a comprovar o valor integral dos prejuízos materiais, razão pela qual limitou a condenação ao valor máximo segurado, independentemente do efetivo montante dos bens subtraídos.

Em suma, não se sustenta a alegação de violação contratual ou inclusão de bens excluídos. O evento está coberto pela apólice, e a condenação reflete o risco assumido pela seguradora.

2.Da alegação de não aplicação da cláusula de franquia

A apelante sustenta que a sentença deixou de aplicar a franquia contratual de 10% sobre o prejuízo indenizável, com mínimo de R$ 1.000,00, ponto que, de fato, não foi mencionado e, embora suscitado em embargos de declaração, não foi enfrentado, devendo ser analisado por esta instância.

Ao fixar a indenização no teto da cobertura (R$ 7.329,48), mesmo diante de orçamento indicando prejuízo menor, a sentença não examinou a franquia, o que demanda correção.

A franquia representa coparticipação legítima do segurado no risco e, prevista de forma clara na apólice, deve ser observada, não havendo demonstração de abusividade ou falha no dever de informação. Sua incidência é autônoma em relação às cláusulas excludentes de cobertura e, tendo a indenização alcançado o teto contratual, impõe-se sua dedução para preservar o equilíbrio econômico do contrato.

Não prospera o argumento da Apelada de que o reconhecimento da abusividade da cláusula excludente afastaria automaticamente a franquia. Trata-se de mecanismo típico do contrato de seguro, distinto das cláusulas que eliminam hipóteses de sinistro.

Enquanto as cláusulas excludentes exigem interpretação restritiva e maior rigor informacional, a franquia, redigida com clareza no caso concreto, é plenamente válida, não havendo fundamento para sua desconsideração.

O abatimento não altera o reconhecimento da cobertura, apenas ajusta o valor à apólice pactuada. A jurisprudência desta Câmara admite expressamente sua dedução quando prevista contratualmente, como no seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO – PENHOR AGRÍCOLA – SEMEADORA ADUBADORA ACOPLADA AO TRATOR – TOMBAMENTO – SINISTRO COMUNICADO E DOCUMENTOS APRESENTADOS – PROVA SATISFATÓRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SEGURADO ADIMPLENTE COM O FINANCIAMENTO BANCÁRIO – CONTRATO GARANTIDO POR HIPOTECA DE IMÓVEL RURAL DE SUA PROPRIEDADE – DESCONTO DA FRANQUIA – PREVISÃO NA APÓLICE – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Havendo previsão contratual, é autorizado o desconto de franquia de participação obrigatória do segurado
. (N.U 1013311-54.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2022,
Publicado
no DJE 22/09/2022) (destaquei)

Assim, reconhecida a cláusula de franquia mínima de R$ 1.000,00 e fixada a indenização no teto da cobertura, impõe-se sua dedução, com reforma parcial da sentença nesse ponto.

4 – Da alegada inexistência de danos morais – Ausência de fundamentação

Quanto aos danos morais, a apelante alega inexistência de abalo relevante, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

Entretanto, a negativa indevida da cobertura, mesmo diante da documentação do sinistro, frustra a legítima expectativa do segurado, ultrapassando o mero aborrecimento. No caso, a cláusula excludente invocada foi considerada abusiva, e a autora, comerciante, ficou desamparada justamente quando mais necessitava do seguro.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte reconhecendo o dano moral em hipóteses semelhantes de negativa injustificada de cobertura securitária:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF). LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGATIVA INDEVIDA DE
COBERTURA .
BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...).
4. A negativa indevida de cobertura gera dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 186, 765 e 786; CPC,
arts
. 18, 85, § 11, e 499; CDC,
arts
. 47 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.809.185/ES,
Rel
. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a T., j. 19 .10.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2.112.291/MG,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 08 .04.2024; TJMG,
ApCiv
1.0000.19 .157856-4/001, Rel. Des.
Ramom
Tácio, 16a Câm. Cível, j. 04.03.2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055130320248110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – FURTO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALTERAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DO AGRAVAMENTO DO RISCO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...).
A recusa por parte da seguradora causou abalo emocional e angústia ao autor, transcendente aos meros aborrecimentos cotidianos, configurando o dano moral pleiteado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018457520228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025) (destaquei)

A sentença também fundamentou adequadamente a condenação por dano moral, com base na responsabilidade objetiva da seguradora e na violação à boa-fé contratual. Mantém-se, portanto, a condenação nesse ponto, arbitrada em valor proporcional (R$ 7.329,48).

Por oportuno, consigno que todas as teses recursais foram devidamente enfrentadas, à luz dos dispositivos legais invocados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para autorizar o abatimento da franquia contratual mínima (R$ 1.000,00) sobre o valor da indenização fixada (R$ 7.329,48), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos danos morais.

Dada a sucumbência mínima da apelada,
não há alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais
(art. 86, parágrafo único, do CPC),
mantendo-se os honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal
(20% sobre o valor da condenação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025